Tribunal: STF
Processo: ARE 1576527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 198) opostos de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao recurso, com fundamento na orientação firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento dos Temas 339 e 660, bem como tendo em conta que a superação do entendimento do Tribunal de origem demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada não enfrentou os fundamentos versados no agravo em recurso extraordinário, que impugnou a decisão de admissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece acolhida. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, o que não ocorre no presente caso.



    Busca o embargante o enfrentamento das nulidades apontadas na decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    No caso, a decisão embargada analisou diretamente os argumentos versados no recurso extraordinário, ao consignar que o enfrentamento da matéria debatida demandaria a análise de legislação infraconstitucional e e o revolvimento fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, razão pela qual negou-se seguimento ao recurso, com fundamento no art. 13, V, c, do RISTF.



    Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente